Tribunal: TJES
Processo: 5012657-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012657-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRAZ DAMES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS E RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS – CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ABATIMENTO DE VALORES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A demanda de origem foi sentenciada determinando que a EDP procedesse a revisão das faturas emitidas durante o interregno de janeiro a junho de 2015, tendo como parâmetro o consumo médico do ano de 2014. Condenou, ainda, a EDP ao ressarcimento do requerente no montante apurado entre o valor do consumo médio do ano de 2014 e fatura paga no mês de janeiro de 2015, acrescido de correção monetária e juros de mora desde o efetivo desembolso.

2.
Demonstração de que a EDP cumpriu o comando judicial transitado em julgado no que diz respeito a revisão dos valores cobrados nas referidas faturas, ao passo de que não há prova de que houve, por parte da EDP, ressarcimento mediante compensação dos valores cobrados a maior acrescidos dos consectários legais arbitrados no título.

3.
Decisão que determina o abatimento dos valores devidos nas futuras faturas para fins de compensação que deve ser mantida.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012657-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: BRAZ DAMES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão ID 4681250 que determina que ora agravante exclua das próximas faturas da unidade consumidora nº 103522 os reavisos dos débitos referentes as contas dos meses de fevereiro de 2015 a julho de 2015, utilizando para quitação delas o crédito remanescente de R$ 858,57 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), oriundo da diferença entre o valor originalmente faturado e pago na conta de janeiro de 2015 e o valor revisado da fatura daquele mês, sob pena de multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) por episódio de descumprimento até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões ID 3956535, a recorrente aduz que a compensação dos valores pagos pelo consumidor em janeiro de 2015 foi realizada nas faturas de agosto, setembro, outubro, dezembro de 2018 e janeiro de 2019, de modo que não pode servir para compensação com outros valores, uma vez que todo o crédito foi utilizado.

Alega a necessidade de redução da multa aplicada, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado.

Decisão ID 5076944 em que indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não se manifestou.

Na origem,

BRAZ DAMES
ajuizou ação ordinária aduzindo que estava sendo cobrado, erroneamente, pela EDP, uma vez que as faturas de sua unidade consumidora passaram a subir, desproporcionalmente ao consumo, a partir de janeiro de 2015.

O feito foi sentenciado, tendo sido determinado que a EDP procedesse a revisão das faturas emitidas durante o interregno de janeiro a junho de 2015, tendo como parâmetro o consumo médio do ano de 2014. Condenou, ainda, a EDP ao ressarcimento do requerente no montante apurado entre o valor do consumo médio do ano de 2014 e fatura paga no mês de janeiro de 2015, acrescido de correção monetária e juros de mora desde o efetivo desembolso.

Ao que se observa dos autos, a EDP procedeu ao cumprimento de parte do comando sentencial, no que diz respeito a revisão das faturas emitidas no período de janeiro a junho de 2015.

Lado outro, pelo que se observa dos autos, a EDP não cumpriu a segunda determinação, qual seja, o ressarcimento do autor em relação a diferença do valor pago na fatura de janeiro com o valor de consumo revisado.

Tal circunstância se denota pela própria discussão dos autos no sentido de abatimento do valor pago remanescente – e ao que observo retido pela EDP.

Discute-se, pois, se o valor da diferença foi utilizado para abatimento em outras faturas ou não.

A EDP alega que o valor foi utilizado para abatimento nas faturas de agosto, setembro, outubro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019.

Ocorre que, como me manifestei quando recebi o presente recurso, a alegação da EDP está desprovida de provas.

No ID 3956552 a EDP colaciona
print
do seu sistema eletrônico de cobrança no qual a indicação de contas zeradas nos meses em que alega ter abatido os valores (agosto, setembro, outubro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019).

Ocorre que o
print
de tela não serve de prova, já que se trata de informações inseridas pela própria EDP pelos seus prepostos. Para a prova do pretendido caberia a EDP trazer aos autos cópia das contas lançadas e entregues ao consumidor em que estaria claro o valor do consumo mensal e o valor do abatimento, o que não o fez.

Outrossim, ressalto que o
print
de uma conta que supostamente seria a agosto de 2018 – e que estaria dentre aquela que a EDP considera compensadas – demonstra o claro descumprimento da sentença, na medida em que o valor utilizado para o
suposto
abatimento é idêntico aquele pago pelo consumidor em janeiro de 2015 (R$ 592,85), não houve, portanto, o cômputo de juros e correção monetária, conforme determinado.

Assim, inexistindo prova da alegada compensação, correta a decisão recorrida que determina a compensação dos valores retidos indevidamente pela EDP em clara afronta ao comando sentencial com aquelas cobranças relativas as faturas revisadas do ano de 2015.

Desse modo, considerando que os autos indicam clara posição de descumprimento de ordem judicial por parte da EDP, correta a decisão que impõe obrigação de fazer com aplicação de multa cominatória.

A propósito, consigno que a multa imposta atende, no meu sentir, e, principalmente considerando o descumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado, os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, já que arbitrada em R$ 800,00 (oitocentos reais)
por episódio de descumprimento
até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.